Tribunal: TJDFT
Processo: 0703757-74.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703757-74.2023.8.07.0004 RECORRENTE: ROBERTO CHARLES PINHEIRO DOS SANTOS RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO OLE CONSIGNADO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PRELIMINARES. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CONHECIMENTO. ERRO IN PROCEDENDO. NÃO CONFIGURADO. MÉRITO. MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPROMETIMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas do consumidor com instituições financeiras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se houve erro in procedendo e (ii) se o autor faz jus à revisão e repactuação de dívidas oriundas de empréstimos consignados e empréstimos com desconto em conta corrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Incabível a juntada de documentos em sede recursal ou em contrarrazões quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC, sob pena de supressão de instância. Documentos não conhecidos. 4. O procedimento especial da ação de repactuação de dívidas previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor tem duas fases: (1) na primeira fase, o devedor e os credores são convocados para audiência de conciliação, para tentar a realização de acordo a partir de proposta de plano de pagamento apresentado pelo devedor, para pagar as dívidas no prazo máximo de 5 (cinco) anos; (2) se não houver conciliação, passa-se à segunda fase, em que o devedor pleiteia a repactuação da dívida por meio de decisão judicial, com a elaboração de plano judicial compulsório, que deverá observar o mesmo prazo máximo de cinco anos. 4.1. No caso em tela, inexiste erro in procedendo, uma vez que a primeira fase conciliatória foi realizada e a segunda fase foi devidamente instaurada. 5. Para prosseguir pela via do procedimento especial de repactuação de dívidas previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, a parte deve preencher os requisitos previstos na legislação, que exclui da repactuação de dívidas os empréstimos consignados e considera mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). 6. As consignações em folha de pagamento do servidor público distrital estão previstas no art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, que na sua atual redação prevê o limite total de 40% (quarenta por cento) da remuneração. 6.1. Inadmissível a inclusão no plano compulsório de repactuação de dívidas de operações de crédito consignado realizadas em conformidade com lei específica 7. O Superior Tribunal de Justiça firmou o Tema 1085 estabelecendo que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”. 8. Constatada a licitude dos empréstimos consignados e dos descontos em conta corrente, e verificado o não comprometimento do mínimo existencial de R$ 600,00 (seiscentos reais), necessário concluir que o autor não faz jus à repactuação compulsória de dívidas. IV. DISPOSITIVO 8. Documentos novos não conhecidos. Recurso conhecido. Preliminar de erro in procedendo rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. ___________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 104-A e 104-B. CPC, arts. 434 e 435. Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 116, § 2o. Decreto no 11.150/2022, arts. 3o, caput e 4o, I, h. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 1.085. TJDFT, Acórdão 1394977 de Relatoria da Desa. Simone Lucindo da 1a Turma Cível. Acórdão 2008935 de Relatoria da Desa. Carmen Bittencourt da 8a Turma Cível. Acórdão 1728216 de Relatoria da Desa. Fátima Rafael da 3a Turma Cível. Acórdão 2008935 de Relatoria da Desa. Carmen Bittencourt da 8a Turma Cível. Acórdão 2000581 de Relatoria do Des. Luís Gustavo B. De Oliveira da 3a Turma Cível. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o, inciso III, e 6o, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de ofensa ao princípio da harmonia das relações de consumo e à função social do crédito, porque não teria sido considerada a preservação do mínimo existencial do consumidor. Verbera não serem lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, porque não autorizados. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 51, inciso IV, 104-A e 104-B, todos do CDC, asseverando que as cláusulas abusivas colocam o consumidor em desvantagem exagerada, ao admitir que a soma dos descontos absorva a maior parte da renda. Sustenta que deve ser observada a norma protege o consumidor de boa-fé quando há comprometimento material da renda e à revisão e repactuação das dívidas para garantir a subsistência digna do consumidor; c) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, afirmando negativa de prestação jurisdicional; e d) artigos 3o e 4o, ambos do Decreto 11.150/2022, por haver sido fixado o valor referente ao mínimo existencial, sem considerar despesas essenciais do recorrente e a sua realidade financeira. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 4o, inciso III, e 6o, inciso IV, ambos do CDC, e ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissídio interpretativo foi demonstrado, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027